Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO PEREIRA XAVIER contra r. decisão que, nos autos de ação ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, determinou o rateio dos honorários periciais, com base no art. 95 do CPC. Narra o Autor/Agravante que realizou o saque do PASEP junto ao Requerido, com base no art. 4o, § 1o, da LC 26/75, mas, segundo entende, a quantia recebida estaria muito aquém do que poderia se esperar após décadas de rendimentos e atualizações. Com base na sua irresignação, ingressou com a ação da origem, no decorrer da qual o MM. Juiz determinou de ofício a realização de perícia, e, com base no art. 95 do CPC, condenou as partes ao rateio dos honorários respectivos. Sustenta que “a incidência do CDC é peculiarmente relevante, por se tratar de uma relação de consumo entre o autor e o banco réu, de forma que o ônus probatório deve ser invertido, recaindo sobre o banco réu nos termos do art. 6, VIII do CDC, para que comprove que aplicou os índices de correção e juros de mora que a parte autora entende como devidos”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito que, inclusive liminarmente, se determine o ônus da perícia somente ao Agravado/Requerido. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso, como visto, cuida-se de ação ordinária na qual se atribui ao Banco erro na apuração do saldo referente ao PASEP de titularidade da parte Autora. No contexto, a instituição financeira atua como verdadeira gestora dos fundos constituídos com os recursos do PIS/PASEP, incumbindo-lhe aplicar os critérios legais de atualização monetária sobre os saldos das contas individuais referentes ao programa. Se é assim, na qualidade daquele que administra interesses alheios, a instituição financeira detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado A propósito: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. RELAÇÃO JURÍDICA E ECONÔMICA EXISTENTES. DEVER DE PRESTAR, CONFIGURADO. ARTIGO 550 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de prestação de contas possui duas fases para finalidades distintas, como já explicitadas. A finalidade agora determinada é para que o requerido apresente as contas de forma adequada, com data, histórico detalhado, coluna de débito, crédito e coluna de saldo e com documentação comprobatória dos lançamentos. Por óbvio, que o quantum apurado poderá resultar em favor tanto do requerente, quanto do requerido, que será satisfeito mediante execução forçada. 2. É certo que aquele que administra interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado. 3. Comprovada relação jurídica e econômica existente entre as partes, devem as incertezas daquele, quanto aos valores recebidos a título de comissão, serem sanadas por meio da ação de prestação de contas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 20160110575869APC, Rel. Des. SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 6/2/2019, DJe 13/2/2019). Presente o dever de prestar contas dos valores que administra, tenho por presente a verossimilhança da alegação referente ao dever do Banco em custear a perícia determinada pelo Juízo. Nesse contexto, entendo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, até que a questão seja apreciada pelo d. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator